Tribunal: CARF
Processo: 10437.720440/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720440/2014-14
ACÓRDÃO
2001-008.007 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAISSAL HABKA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OCORRÊNCIA.
Cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
omissão de rendimentos auferidos pelo contribuinte, comprovados por
meio de declarações ou evidenciados na ocorrência de variação
patrimonial sem comprovação de origem.
GANHO DE CAPITAL. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS. CAPITAL PESSOA
JURÍDICA.
Tal ponto não foi impugnado pelo sujeito passivo. Matéria incontroversa.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNÊ LEÃO.
Aplicada a multa isolada relativa ao exercício de 2012. Com a edição da
Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n. 11.488/2007, que
alterou a redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Ponto não impugnado pelo sujeito passivo. Matéria incontroversa.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.007 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720440/2014-14
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em
razão da alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lílian Cláudia de Souza, Marcio Henrique Sales Parada (substituto[a]
integral), Marcus Gaudenzi de Faria (substituto[a] integral), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto
de Lima (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de Auto de Infração (fls. 589 a 598), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF,
Anos-Calendário de 2009, 2010 e 2011, para exigência do crédito tributário discriminado no quadro
abaixo, com os acréscimos legais calculados até 30/09/2014:

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes dos autos, foram constatadas
as seguintes infrações:
I – Acréscimo patrimonial a descoberto;
II – Omissão de rendimentos decorrentes de ganho de capital; e
III – Falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
As referidas infrações encontram-se assim descritas:
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.007 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720440/2014-14
3

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal às fls. 591 a 621, o procedimento fiscal foi
instaurado com o objetivo de apurar o imposto de renda devido, acrescido de multa e juros,
decorrente da variação patrimonial a descoberto do contribuinte ocorrida no ano-calendário de
2009 e dos ganhos de capital oriundos da alienação de bens e direitos na integralização de capital
social ocorrida nos anos-calendário de 2010 e 2011.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.007 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720440/2014-14
4
Consta que o acréscimo ou variação patrimonial a descoberto corresponde ao excesso de
dispêndios/aplicações sobre recursos/origens, não respaldado por rendimentos declarados, sejam
eles tributáveis, isentos e não tributáveis, de tributação exclusiva, dívidas e ônus reais ou outra
origem comprovada conforme previsto nos arts. 55, inciso XIII, e 807, ambos do Decreto n° 3.000, de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99).
No caso, foram consideradas mensalmente todas as disponibilidades do contribuinte, declaradas
e não declaradas (origens de recursos), e comparadas com todos os seus gastos e aplicações mensais
(dispêndios).
Esclarece que na impossibilidade de identificação exata dos valores mensais dos recursos/origens
e/ou dos dispêndios/aplicações, as origens são lançadas integralmente no mês de janeiro, já os
dispêndios são lançados integralmente no mês de dezembro, de modo a beneficiar o contribuinte.
O desequilíbrio demonstrado na variação patrimonial evidencia a obtenção de recursos não
conhecidos pelo Fisco, procedendo-se assim ao lançamento de ofício com base no art. 845 do
RIR/99.
O acréscimo patrimonial é verificado através da elaboração do Demonstrativo de Variação
Patrimonial - Fluxo Financeiro Mensal (regime de caixa), onde se apura a disponibilidade financeira
propriamente dita que deu respaldo à aquisição de patrimônio em relação aos dispêndios efetuados.
Acrescenta-se que a imputação fiscal referente à variação patrimonial incompatível com a renda
declarada do contribuinte, ocorrida no ano-calendário de 2009, decorre de descompasso apurado
mensalmente através de Planilha de Variação Patrimonial (em anexo), que relaciona todos os
rendimentos (origens/recursos) declarados pelo contribuinte, desde que comprovados, com todas as
suas despesas mensais (dispêndios/aplicações), principalmente aqueles relacionados a aquisição e
manutenção de bens e direitos.
Quanto ao ganho de capital, a Fiscalização aduz que, no decorrer dos anos de 2010 e 2011, o
contribuinte efetuou alienação de seus bens imóveis (descritos nos itens 1, 2 e 3 do tópico “Gastos
na manutenção de bens”), na forma de integralização de capital social na empresa FS
Administradora de Bens Próprios, CNPJ 11.489.667/0001-16. Considerando que tais alienações
foram efetuadas por valor superior ao valor de aquisição dos bens, o contribuinte ficou sujeito ao
pagamento do imposto sobre o correspondente ganho de capital, obrigação esta não cumprida.
Tendo em vista o não recolhimento de carnê-leão relativo aos rendimentos declarados como
recebidos de pessoa física na DIRPF do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, o contribuinte
sujeitou-se, ainda, ao lançamento de 50% de multa incidente sobre o valor devido do imposto,
conforme prevê a alínea “a” do inciso II do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Entendeu a Fiscalização que o sujeito passivo agiu com dolo no intuito de ocultar da autoridade
fazendária o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores dos rendimentos omitidos apurados e
descritos no Termo de Verificação Fiscal, violando, assim, o previsto no art. 71 da Lei no 4.502, de
1964. Por conseguinte, sujeitou-se à multa qualificada prevista no parágrafo 1° do art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Segundo consta, os cadastros da Receita Federal registram que o contribuinte efetuou diversas
retificações em suas DIRPF dos exercícios de 2006, 2007, 2008 e 2009, relativas aos anos-calendário
de 2005, 2006, 2007 e 2008, todas no mesmo dia, de modo a incluir bens, retificar valores e declarar
a posse substancial de numerário em espécie. Exemplifica-se a prática com a exposição do seguinte
quadro:
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.007 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720440/2014-14
5

Em seguida, descreve-se no relatório a sequência das alterações contratuais que reestruturaram
a pessoa jurídica da qual o contribuinte era sócio juntamente com seus irmãos e pai. A Auditoria-
Fiscal sustenta que os procedimentos descritos caracterizam a conduta dolosa que deu ensejo à
qualificação da multa lançada.
A ciência do Auto de Infração ocorreu em 19/09/2014 (AR à fl. 631). O sujeito passivo
apresentou, em 20/10/2014, a impugnação de fls. 639 a 650, na qual alega, em síntese:
1. O acréscimo patrimonial do impugnante no ano-calendário de 2009 deu-se com
base em rendimentos declarados, visto que (i) realizou a venda de sua participação na
empresa Futurama Supermercado, por R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); (ii)
aquisição de participação na empresa Novos Rumos Adm. de Bens Próprios Ltda; (iii)
aquisição de participação societária na empresa FS Administradora de Bens Próprios e,
por fim, (iv) redução de dinheiro em seu poder de R$ 2.895.000,00 para R$
1.000.000,00, como se verifica da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do
ano-calendário de 2009 (respectivos contratos sociais e declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física ano-calendário 2009 já anexados ao processo). Assim, a
Fiscalização considerou equivocadamente que, em 2009 (janeiro a dezembro), o
patrimônio do impugnante teria aumentado sem respaldo em rendimentos.
2. Carece de fundamento a não aceitação do dinheiro em seu poder por parte da
Fiscalização, sendo que esses valores estão apontados desde o exercício de 2006 na
DIRPF do impugnante e se essa origem não existe ou não serve à comprovação de
aquisição de outros bens, é esse ponto que a Fiscalização deveria autuar e não no ano-
calendário de 2009. A própria Fiscalização afirma isso, porém não “autuou” o dinheiro
em poder do impugnante e sim o seu uso como origem.
3. Em relação ao Demonstrativo de Variação Patrimonial - Ano 2009 do Auto de
Infração (fl. 622), nota-se que há incongruências quanto aos valoras lançados na
Declaração de Imposto de Renda do impugnante do ano-calendário de 2009. Isto
porque a Fiscalização não considerou o valor declarado em poder do impugnante. O
impugnante alienou participação societária nos supermercados citados acima, cada
uma pelo valor de R$ 29.100,00 (vinte e nove mil e cem reais). E de cada uma das
alienações o impugnante manteve 1% das quotas pelo valor de R$ 900,00 (novecentos
reais) cada uma, segundo consta na sua Declaração de Imposto de Renda e alterações
contratuais já anexadas ao processo.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.007 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720440/2014-14
6
4. Nota-se a impossibilidade de autuar o impugnante sob o argumento de
acréscimo patrimonial a descoberto, pois não houve qualquer aumento patrimonial
nos anos autuados. O patrimônio do impugnante decresceu do ano-calendário de 2006
ao ano-calendário de 2011, conforme se vê nas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física anexas (Doc. 04), como segue:

5. A Fiscalização aplicou a multa qualificada de 150% de modo completamente
equivocado e sem base jurídica ou fática. O impugnante não teve a intenção em
momento algum de omitir a ocorrência de fatos geradores de rendimentos, tendo em
vista que informou os rendimentos que auferiu nas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física (vide as Declarações carreadas ao processo). Além disso, foram
apresentados à Fiscalização contratos sociais de empresas nas quais o impugnante
possui participação societária, bem como escrituras de três imóveis.
6. Conclui-se, dos dispositivos legais aplicáveis (art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430/96;
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64), que a aplicação da multa agravada se justifica
quando a Fiscalização comprova a prática de uma "ação ou omissão dolosa" do
contribuinte para deixar de pagar tributo, ou seja, quando comprovada a existência de
dolo do contribuinte em fraudar a Fazenda Pública. No entanto, a motivação descrita
pela Fiscalização (vaga alegação de que o impugnante teria tentado omitir a ocorrência
de fatos geradores referentes a rendimentos) é imprestável para justificar a aplicação
da multa agravada de 150%, visto que não foi comprovado o caráter doloso da
conduta. A aplicação restritiva do dispositivo legal impõe o afastamento da aplicação
da multa qualificada. Para sustentar sua tese, colaciona diversos julgados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e a Súmula Carf n° 14. Acrescenta que a
possibilidade de retificação da declaração é faculdade permitida ao contribuinte pela
legislação e o exercício desse direito não configura qualquer ilegalidade. Tampouco
houve tentativa de blindagem patrimonial, como sugerido pela Fiscalização.
Ao final, requer o impugnante: (i) o cancelamento integral do Auto; ou, subsidiariamente, (ii) a
redução ou cancelamento da multa aplicada. Outrossim, requer seja arquivada a representação fiscal
para fins penais (PA n° 10437.720500/2014-07), já que não há qualquer conduta passível de
tipificação, conforme amplamente demonstrado. Por fim, protesta pela posterior produção de todas
as provas admitidas em direito, a fim de comprovar a veracidade dos fatos expostos, notadamente a
documental, que já consta dos autos ou que venha a ser solicitadas por decisões futuras neste
processo.”
Decisão da DRJ de fls. 762/776 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OCORRÊNCIA.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.007 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720440/2014-14
7
Cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de rendimentos
auferidos pelo contribuinte, comprovados por meio de declarações ou evidenciados na ocorrência
de variação patrimonial sem comprovação de origem.
GANHO DE CAPITAL. IMPOSTO DEVIDO.
Está sujeita ao pagamento do imposto de renda a pessoa física que auferir ganhos de capital na
alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150% quando constatada a ocorrência de ação ou
omissão dolosa do sujeito passivo tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DISCUSSÃO.
Consoante Súmula do CARF, não cabe a discussão de controvérsias acerca de Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais no âmbito do julgamento administrativo de
processo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 782/788 é apresentado recurso voluntário que apenas reitera todos os
termos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Importante salientar que a impugnação de fls. 639/748 somente se insurgiu contra
um dos três pontos objeto da autuação. Explica-se.
Foi objeto do lançamento:
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.007 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720440/2014-14
8
 Acréscimo patrimonial a descoberto relativo ao ano calendário de 2009 +
multa de 150%;
 Ganho de capital na alienação de bens e direitos referente aos anos
calendários de 2010 e 2011 + multa de 150%;
 Multa isolada aplicada em razão da falta de recolhimento do IRPF devido a
título de carnê leão ano calendário 2011;
Ao longo de toda a impugnação somente foi combatido o lançamento relativo ao
acréscimo patrimonial descoberto concernente ao ano de 2009 e a impossibilidade de aplicação
da multa no importe de 150% relativa a essa exação.
Ocorre que a decisão da DRJ de fls. 762/776 julgou como se tivessem sido
impugnados os pontos relativos ao ganho de capital na alienação de bens imóveis e a imputação
da multa isolada.
O recurso voluntário de fls. 782/788 é absolutamente sucinto e apenas salienta que
reitera todos os pontos de sua impugnação, ou seja, somente se insurge contra o acréscimo
patrimonial descoberto e a multa de 150%.
Assim sendo, uma vez que o ganho de capital e a aplicação da multa isolada não
foram, em nenhum momento, impugnados nos autos, devem ser considerados como matéria
incontroversa.
Assim, passemos à análise dos únicos pontos objeto de insurgência do contribuinte.
A discussão do presente caso gira em torno do acréscimo patrimonial entendido
como desacobertado pela autoridade administrativa referente ao ano calendário de 2009 e a
imputação de multa qualificada no importe de 150%.
O sujeito passivo tece alegações quanto a operações que, a seu ver, seriam
suficientes para demonstrar o subsídio de cada uma das operações que levaram a RFB a entender
que os valores constantes em sua DIRPF não teriam lastro, em especial a venda de sua
participação em algumas pessoas jurídicas e o montante em espécie que possuía consigo. E,
quanto a multa alega não ter sido demonstrado o elemento volitivo do contribuinte, no caso o
dolo, para a sua majoração.
Importante salientar que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora
Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e ainda no art. 50 da Lei 9.784/1999, confirmo e
adoto parcialmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.007 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720440/2014-14
9
Parcialmente porque, quanto aos valores tidos como descobertos entendo que a
decisão da DRJ não merece reparo. Abaixo os argumentos da DRJ aos quais adiro:
“Do Acréscimo patrimonial a descoberto
Acerca dos acréscimos patrimoniais e sua tributação, a legislação prevê:
Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988
“Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989, por
pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto de renda na
forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
(...)
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o
disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados.”
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda
“Art.55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o,
e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e 70, §3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as
alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962,
art. 51, §1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele
acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já
tributados exclusivamente na fonte.
No caso em espécie, a Auditoria-Fiscal caracterizou a ocorrência de variação patrimonial a
descoberto, conforme Demonstrativo de Variação Patrimonial por ela elaborado. O impugnante, por
sua vez, alega a inexistência de irregularidades, visto que as variações encontram-se lastreadas em
dados e informações devidamente declarados ao Fisco.
Confrontando-se os fundamentos do lançamento, que se baseia no Demonstrativo de Variação
Patrimonial – Ano 2009 (fl. 622), com os argumentos opostos pelo impugnante, conclui-se pelo
acerto da apuração mensal efetuada pela Fiscalização. Com efeito, foram contemplados, no referido
demonstrativo, todas as origens e aplicações de recursos, conforme detalhado no Termo de
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.007 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720440/2014-14
10
Verificação Fiscal. Os dados foram obtidos nas DIRPF enviadas pelo contribuinte e nos diversos
documentos apresentados no curso do procedimento fiscal, mediante intimações pontuais.
A elaboração do demonstrativo também levou em conta, conforme enfatizado no Termo de
Verificação Fiscal, as informações constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal e nos
bancos de dados públicos ou privados de outros entes (Jucesp, Detran/Renavam, etc.).
O exame dos autos revela que o contribuinte foi reiteradamente intimado (item 4 da Intimação
no 1 – DEFIS, item 5 da Intimação no 7 – DEFIS, item 5 da Intimação no 3 – DERPF e Intimação no 4 –
DERPF) a comprovar o efetivo recebimento de verba decorrente da venda da participação acionária
mantida no Supermercado Futurama, CNPJ n° 68.361.468/0001-45, a Elias Habka, realizada em
15/01/2009, conforme consta na alteração contratual registrada na Jucesp em 03/03/2009, pelo
valor de R$ 600.000,00. Não obstante, nada apresentou.
Diante da omissão do contribuinte, a Auditoria-Fiscal também intimou (Intimação no 5 – DERPF) o
Sr. Elias Habka a comprovar o efetivo pagamento realizado na aquisição de tais cotas, mas este
também omitiu-se, sendo constatado em sua DIRPF 2010/2009 a inexistência de poder financeiro
para arcar com a aquisição declarada pelo contribuinte fiscalizado, suposto alienante.
Assim, de modo coerente, o valor de R$ 600.000,00 não foi aceito como recursos/origens no
Demonstrativo de Variação Patrimonial devido à falta de comprovação da existência/origem de tais
recursos ou de sua circulação.
Outro fato que merece destaque é que o contribuinte informou em sua DIRPF do exercício de
2010, relativa ao ano-calendário de 2009, possuir em 31/12/2008, dinheiro em espécie no montante
de R$ 2.895.000,00.
Embora intimado e reintimado (item 8 da Intimação no 1 – DEFIS, item 8 da Intimação no 7 –
DEFIS, item 7 da Intimação no 3 - DERPF e item 4 da Intimação no 4 - DERPF) a comprovar a origem
dos valores tidos em espécie no ano-calendário de 2009, o contribuinte não apresentou qualquer
prova documental. Neste ponto, imperativo ressaltar que a transferência de recursos de um
exercício financeiro para outro deve se respaldar em provas de sua efetiva disponibilidade, a teor do
que determina a Lei n° 4.069, de 1962, art. 51, §1° (art. 806 do RIR/99).
Em face da ausência de prova documental ou de esclarecimentos suficientes a elucidar a situação
descrita, não restou à Fiscalização outra conduta que não a desconsideração do valor de R$
2.895.000,00 como recursos/origens para fins de apuração da variação patrimonial investigada.
Em oposição à robustez dos fundamentos expostos e comprovados pela Fiscalização, o
impugnante apresenta meras alegações e intenta defender sua tese com a regularidade das diversas
declarações retificadoras que enviou à Receita Federal, através das quais alterou substancialmente a
composição e os valores monetários do seu patrimônio. Notadamente no que tange à posse de
quantias em espécie, a acentuada discrepância entre os valores informados nas declarações originais
e retificadoras leva a crer que o contribuinte pretendeu ajustar sua composição patrimonial de modo
a justificar eventual variação patrimonial a descoberto.
Cumpre salientar que alegações abstratas, desprovidas de elementos de prova, são insuficientes
para a desconstituição, alteração ou cancelamento do lançamento tributário original.
Isto posto, fica mantida a imputação fiscal referente ao acréscimo patrimonial a descoberto.”
No que tange à multa, a recorrente alega que não teria restado comprovado por
parte da Fiscalização a existência de dolo capaz de ensejar a sua aplicação na modalidade
qualificada e invoca a sumula 14 do CARF, segundo a qual “A simples apuração de omissão de
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.007 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720440/2014-14
11
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
A motivação da autoridade administrativa para a imputação da multa qualificada
consta no TVF de fls. 591/621 seriam as retificações das DIRPF da Recorrente realizadas no mesmo
dia com o intuito de incluir bens, retificar valores e declarar a posse substancial de numerário em
espécie. Além disso são tecidas considerações relativas a blindagem patrimonial em razão de
débitos de pessoas jurídicas das quais o Recorrente e seu pai e irmãos eram sócios.
A decisão da DRJ entendeu pela manutenção da qualificação da multa nos seguintes
termos:
“No caso, entendo que esse animus restou evidenciado e comprovado nos autos, pois se
constatou que o sujeito passivo efetuou retificações nas suas DIRPF relativas aos anos-calendário de
2005, 2006, 2007 e 2008, de modo a adequar as origens e aplicações dos recursos financeiros
questionados pela Auditoria-Fiscal, procedimento que dificultou sobremaneira a apuração do
quantum devido.
Como bem asseverou a Autoridade Lançadora, intimado e reintimado a explicar todas as
questões levantadas após a constatação da prática descrita, o contribuinte omitiu-se. Destarte,
impositiva a interpretação de que as ações (retificações das DIRPF, simulações de aquisição/venda
de cotas de capital social, alienações de bens a pessoas jurídicas e declaração de posse de valores
em espécie) teve o intuito de esvaziar e blindar o patrimônio, além de justificar a aquisição e
alienação de cotas societárias sem que houvesse movimentação bancária, de tal modo a impedir que
o Fisco tivesse conhecimento do fato gerador, tanto relativo à variação patrimonial a descoberto
quanto aos ganhos de capital decorrentes da alienação de bens imóveis.
Deve, portanto, ser mantido a qualificação da multa aplicada (150%), no valor de R$ 378.205,81.”
Contudo, é necessário verificar que cabe ajuste no valor da multa qualificada, pois,
nos termos do art. 44 da Lei no. 9.430/96, ela foi reduzida de 150% para 100%, nos casos de não
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Assim, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, com
alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, reduzindo o percentual da multa de ofício para
100%.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em razão da alteração promovida pela
Lei no. 14.689/2023.

Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.007 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720440/2014-14
12
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 802
DF CARF MF
Original